Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO DA VENDA DE DROGAS NO INTERROGATÓRIO. CONSIDERAÇÃO NA SENTENÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENAS REDUZIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A confissão judicial do apelante, bem como os depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante, na delegacia e em Juízo, no sentido de que o apelante vendeu drogas para usuários e guardava outras, aliados às filmagens efetuadas, ao contexto de apreensão das drogas e aos demais elementos dos autos, constituem provas suficientes para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, se o réu confessou, em audiência judicial, que vendeu drogas para usuários e o Juízo utilizou a confissão na sentença, por estar de acordo com o Enunciado no 545, da Súmula Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” e com o Enunciado no 630, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
3. Embora a natureza da droga (crack) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida não autoriza a apreciação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.